Tribunal: TJBA
Processo: 0373074-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0373074-45.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 12.903/2013. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL, QUE SE DISTINGUEM DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação interposto por TIM S/A contra sentença que homologou o pedido de desistência dos Embargos à Execução
Fiscal e
condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão da desistência dos Embargos à Execução Fiscal, motivada pela adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 12.903/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A adesão ao REFIS implica desistência
do embargos
à execução fiscal, mas não exime a parte do pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Os honorários advocatícios são devidos independentemente da desistência, uma vez que a parte sucumbente deve arcar com os encargos do processo, não sendo eximida de sua responsabilidade por adesão a programas de parcelamento fiscal.

5. Nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, nas execuções, embargadas ou não, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por meio de apreciação equitativa do magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso de apelação conhecido e
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art.
22
,
I
;

CPC/2015,
arts
. 85 e
90
;
DO
CPC/1973, art. 20, §§ 3º E 4º;
Lei Estadual 12.903/2013, art. 4º
;
Lei Complementar Estadual n.º 43/2017, art. 11
;
Lei
Estadual 3.956
/1981, Art. 116

Jurisprudência relevante citada:

ADI 6167, Relator(a):
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2020,
DJe
280 DIVULG 25-11-2020, PUBLIC 26-11-2020; STJ, REsp nº 1.525.388/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 12/12/2018,
DJe
03/04/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 26.309/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18/12/2012,
DJe
04/02/
2013;
STJ
- REsp: 1703244 PE 2017/0261520-0, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. 28/11/2017,
DJe
05/12/2017
;
TJ-BA, APL nº 03281195520158050001, Rel. Adriana Sales Braga, j. 31/08/2022; TJ-BA, APL nº 03276458420158050001, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 10/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0373074-45.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante TIM S/A e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)